Tribunal: TJDFT
Processo: 0741816-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB- LEI DISTRITAL N. 318/1992. SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ente público a implementar no contracheque da parte autora a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10% (dez por cento), bem como a realizar o pagamento retroativo, no valor de R$ 12.369,16 (doze mil trezentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), referente ao período de 02/2020 a 07/2021. O recorrente alega que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB - é destinada a servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal e que estejam em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Argumenta que a autora não comprovou quaisquer dos requisitos do direito à percepção da GAB e reitera que não provou que cumpre carga horária exclusivamente em centros ou postos. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69) (ID 30471575). Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Consta nos autos que a parte autora é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de médica, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD (ID 30471251).
IV. É certo que a Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei n. 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A referida gratificação é devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o, § 1o, da mencionada Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
V. No mesmo sentido, o art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que: “As unidades Básicas de Saúde compreendem: VIII - Serviço de Atenção domiciliar”, de modo que as atividades exercidas pela parte autora/recorrida qualificam-se como ações básicas de saúde. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1356792, 07429835520208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Cumpre ressaltar, ainda, que a omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar não se dá de maneira a excluir o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) das ações básicas de saúde, uma vez que não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do referido sistema de ação de saúde. Nessa esteira, cabe citar os seguintes julgados: Acórdão n.1021018, 07263743620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no PJe: 05/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1018273, 07308618320158070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no PJe: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 971178, 07109981020168070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Ademais, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 27, ressaltando que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
VIII. Nesse contexto, evidenciado que a parte requerente pertence à carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em que realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, de sorte que não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza e, portanto, devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento da autora, com consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas é medida que se impõe, razão pela qual não merece reforma a sentença.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
X. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
XI. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.